Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Compete exclusivamente ao Juízo concursal deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa recuperanda, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação apresentado, de modo que resta prejudicada a perseguição individualizada do crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.